Tribunal: TJBA
Processo: 8000130-59.2017.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000130-59.2017.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TANIA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS DA ROCHA MICHELI, KARINA OLIVEIRA CARDOSO DE CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação cível. Gravidez após laqueadura tubária realizada no âmbito do SUS. Responsabilidade civil do Estado. Inversão do ônus da prova. Ausência de prova mínima da realização do procedimento cirúrgico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de gravidez indesejada, supostamente ocorrida após cirurgia de laqueadura tubária realizada em hospital da rede pública municipal. A autora alegou não ter sido informada sobre a possibilidade de falha do método contraceptivo, requerendo reparação com base em falha no dever de informação e na responsabilidade objetiva do Estado. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova nas ações de indenização por gravidez superveniente a laqueadura tubária realizada no SUS; (ii) verificar se a ausência de prova mínima da realização do procedimento cirúrgico impede o reconhecimento do direito à indenização.

III. Razões de decidir

3.A responsabilidade civil do Estado, quando baseada na prestação de serviços públicos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atuação estatal.
4.O art. 373, § 1º, do CPC autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da maior aptidão da parte adversa para produzir a prova, cabendo a sua aplicação mesmo em ações contra o poder público. Precedentes do STJ.
5.A jurisprudência do STJ admite a redistribuição do ônus probatório nesses casos, desde que haja decisão fundamentada e observância do contraditório.
6.A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos que indiquem a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.
7.No caso concreto, os documentos anexados à inicial eram ilegíveis ou relacionados a outro procedimento (hérnia umbilical), inexistindo qualquer prova mínima da efetiva realização da cirurgia de laqueadura, o que inviabiliza a demonstração do ato que ensejaria a responsabilização do Ente Público.
8.A ausência de comprovação mínima do fato gerador do alegado dano impede o reconhecimento do nexo de causalidade e, consequentemente, do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000130-59.2017.8.05.0221
, em que figuram como apelante
TANIA FRANCISCA DOS SANTOS
e como apelado
MUNICIPIO DE SANTA INES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.